Tribunal: TJDFT
Processo: 0726524-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Medidas cautelares.

Se os fatos, conquanto graves, em razão da quantidade de droga apreendida, não demonstram periculosidade exacerbada do paciente -- que é primário, sem antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito --, que justifique a prisão preventiva, deve essa ser substituída por medidas cautelares diversas. Ordem concedida.